Tribunal: TJMT
Processo: 1004307-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004307-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUIZA HELENA RODRIGUES - CPF: 208.158.081-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387 DO STJ. PRAZO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o afastamento da prescrição e das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como a concessão da gratuidade da justiça e a atribuição do ônus de adiantamento dos honorários periciais, em demanda indenizatória por desfalques em conta vinculada ao
PASEP .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, à luz do Tema 1387 do STJ, o termo inicial da prescrição deve ser fixado na data do saque integral dos valores da conta PASEP; (
ii
) estabelecer se, adotado esse marco temporal, a pretensão indenizatória encontra-se prescrita no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ fixa, no Tema 1387, que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias relativas a irregularidades em contas do PASEP.

O STJ estabelece, no Tema 1150, que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O saque integral ocorre em 24.03.2011, momento em que se inicia a contagem do prazo prescricional, por representar a ciência inequívoca da lesão.

A ação indenizatória é ajuizada em 22.04.2020, não havendo decurso do prazo de 10 anos entre o termo inicial e o exercício do direito de ação.

A aplicação do entendimento do Tema 1387 não altera o resultado do julgamento, pois, mesmo com a redefinição do termo inicial, a pretensão não está prescrita.

As demais matérias decididas anteriormente não são objeto de retratação e permanecem em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O saque integral dos valores em conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional para pretensão indenizatória por desfalques. 2. A pretensão de ressarcimento por irregularidades em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 3. Não há prescrição quando a ação é ajuizada dentro do prazo de dez anos contados do saque integral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1387; STJ, Tema 1150.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO
INTERNO

No
1004307-26.2025.8.11.0000
.

BANCO DO BRASIL S.A.
X
LUIZA HELENA RODRIGUES
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, contra a decisão monocrática que não conheceu em parte do recurso e negou provimento na parte conhecidado recurso de agravo de instrumento interposto em face de LUIZA HELENA RODRIGUES
,
mantendo a decisão que afastou a prescrição e as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, além de manter a gratuidade da justiça e o ônus do adiantamento dos honorários periciais.

Naquela oportunidade, fundamentou-se que o prazo prescricional decenal teria início apenas quando a titular tomasse ciência dos desfalques por meio de extratos obtidos recentemente.

Contudo, a tese fixada no Tema 1387 do STJ estabeleceu que "
o
saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP". Diante de tal diretriz, a Vice-Presidência determinou o retorno dos autos a esta Relatoria para que o órgão fracionário se manifeste sobre a necessidade de retratação quanto ao tópico da prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, o presente reexame decorre da necessidade de aferir a conformidade do julgado desta Câmara com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387, que definiu o saque integral do principal como o marco interruptivo da inércia e início da fluência do prazo prescricional nas ações que discutem irregularidades no PASEP.

Compulsando detidamente os autos, verific
a-se
que a tese fixada pela Corte Superior, embora precise ser observada como parâmetro jurídico para a definição do termo inicial, não possui o condão de alterar o resultado prático do julgamento anteriormente proferido por este Colegiado, pelas razões que
se passa
a expor.

O Banco do Brasil S.A., na
própria
petição inicial do Agravo de Instrumento, noticiou expressamente que o saque integral dos valores da conta PASEP da agravada Luiza Helena Rodrigues ocorreu em 24.03.2011. Segundo a tese repetitiva do Tema 1387/STJ, este é o momento em que a parte autora teve ciência da suposta lesão ao seu direito, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional.

Por outro lado, é pacífico o entendimento, também sedimentado pelo STJ (Tema 1150), de que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.

Pois bem. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 24.03.2011 e a ação indenizatória originária foi ajuizada em 22.04.2020. Realizando-se o cálculo aritmético simples, constata-se que entre o nascimento da pretensão (saque) e o exercício do direito de ação decorreram aproximadamente 09 (nove) anos e 01 (um) mês.

Portanto, mesmo aplicando-se estritamente a tese do Tema 1387 do STJ — que antecipa o marco inicial da prescrição para a data do saque em detrimento da data da obtenção de extratos — verifica-se que o prazo de 10 (dez) anos não se esgotou antes do protocolo da petição inicial. Assim, a pretensão da autora Luiza Helena Rodrigues não está prescrita.

Dessa forma, conquanto o fundamento do acórdão anterior sobre a ciência posterior via extratos tenha sido superado pela nova orientação do STJ, o cenário fático deste processo revela que a conclusão final de afastamento da prescrição permanece hígida e inalterada, não havendo falar em reforma da decisão que rejeitou a prejudicial de mérito arguida pela instituição financeira.

Frise-se que as demais matérias decididas no acórdão (legitimidade passiva, competência da justiça estadual, gratuidade da justiça e honorários periciais) não foram objeto de questionamento pela sistemática de retratação e guardam plena consonância com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, NÃO EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, mantendo integralmente o resultado do acórdão que
NEGOU PROVIMENTO
ao
recurso de
Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026